Tribunal: TJMT
Processo: 0005688-51.2011.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005688-51.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROBSON LUIZ DE SOUZA - CPF: 004.785.011-61 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), HUDSON JOSE RIBEIRO - CPF: 202.659.518-60 (ADVOGADO), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO), RONALDO BATISTA ALVES PINTO - CPF: 406.633.291-91 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

ROBSON LUIZ DE SOUZA

APELADO(S):

BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ­DE VEÍCULO – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CURADORA ESPECIAL

(DEFENSORIA PÚBLICA) AFASTADA – DEFESA ILIMITADA – POSSIBILIDADE DE ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO DEVOLVIDA – ART.1.013, §§1o E 3o, INCISO IV, DO CPC/15 – CLÁUSULA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS – NULIDADE RECONHECIDA –
TESE 2.1.
DO
TEMA 958 DO STJ
– AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO COBRADO – NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO NO SALDO DEVEDOR DA CÉDULA BANCÁRIA - RECURSO PROVIDO.

Muito embora o curador especial possa promover a defesa do réu revel por negativa geral, não estando obrigado a proceder defesa detalhada do curatelado, certo é que nada lhe impede, porém, de suscitar todos os fatos relevantes conhecidos e matéria de direito que constituam circunstâncias extintivas, impeditivas e/ou modificativas do pedido autoral, contanto que pertinentes com a causa.

Nos termos dos §§1o e 3o, inciso IV, do ar.1.013 do CPC/15, poderão ser devolvidas ao juízo
ad quem
, e serão objeto de apreciação e julgamento de todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.

Nos termos da
tese 2.1.
do
Tema 958 do STJ
, é de se reconhecer a
“
abusividade da cláusula
que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros,
sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
”
.

Consequentemente, o montante atualizado do valor que foi desembolsado sob tal rubrica deve ser compensado no saldo devedor da Cédula Bancária em que se funda o pedido de busca e apreensão.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ROBSON LUIZ DE SOUZA

APELADO(S):

BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ROBSON LUIZ DE SOUZA, representado por sua Curadora Especial, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
n. 5688-51.2011.8.11.0041 ajuizada por
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, a qual
julgou procedentes os pedidos iniciais para
(i) confirmar a decisão proferida
initio litis
, que deferiu a liminar de busca e apreensão, consolidando em favor da financeira requerente a posse e propriedade plena do veículo objeto do pedido, que já foi devidamente apreendido, (ii) afastando os pedidos do réu revel em sede de contestação/reconvenção, por entender que, na qualidade de substituto processual do ausente, a curadora especial não possui legitimidade para o exercício do direito de ação, oferecimento de reconvenção e pedido contraposto ou mesmo para postular a revisão de cláusulas do contrato em que se funda o pedido inicial, bem como

condenou o réu apelante ao pagamento das custas e despesas processuais,

honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

Narra a parte recorrente que nomeada curadora especial em função da revelia do réu que fora citado por edital, a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
apresentou defesa em favor do curatelado (ID 56641700 – Págs. 02/67), pugnando pelo reconhecimento do não exaurimento dos meios judiciais para sua localização antes da publicação do edital de citação na imprensa oficial, bem como postulando a revisão do contrato em que se arrima o pedido de busca e apreensão para afastar a cobrança da tarifa “Serviço de Terceiros” e sua repetição em dobro.

Registra que, apesar de a parte autora ter apresentado impugnação para refutar de forma genérica os argumentos defensivos suscitados pela curadora, e sem que tivesse ocorrido o saneamento do feito, foi proferida a sentença de procedência do pedido inicial, na qual juízo “a quo” apenas adentrou no tema relativo à ausência de publicação do edital de citação, não analisando o pedido para revisão contratual, através do qual se pretendia o afastamento da tarifa de “Serviços de Terceiros”, por concluir pela ilegitimidade da curadora especial para a apresentação desse tipo de pedido defensivo.

Inconformada, suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa posto que, ao impedir a curadora de discutir abusividades contratuais com vistas à obtenção da redução do valor devido, além de obstar o exercício do contraditório e da ampla defesa, o veredicto recorrido ainda consubstanciou decisão surpresa, com violação aos os artigos 9o e 10, ambos do CPC/15, haja vista que a defensoria pública não teve a oportunidade de se manifestar acerca de sua ilegitimidade para postular a revisão contratual.

Aduz que a doutrina e a jurisprudência são uniformes no sentido de que o curador nomeado tem como função precípua defender o réu revel citado por edital, de modo a estabelecer a efetiva extensão do que seria "defesa", legitimando-se, assim, para exercer todas as posições jurídicas que caberiam ao curatelado.

Afirma que a curadoria especial não é mera formalidade, mas instituto que visa garantir os direitos fundamentais a quem não está em condições de exercê-los pessoalmente, de modo que o curador tem legitimidade, inclusive, para a oferta de reconvenção, por tratar-se de instituto inserido no amplo conceito de defesa.

Com tais argumentos, pugna pelo reconhecimento do cerceamento do direito de defesa, com a revogação da sentença a fim de que os autos retornem à instância de origem para que se aprecie, como se entender por direito, as alegações feitas pela curadoria especial, relativas à ilegalidade de cobrança da tarifa “Serviços de Terceiro”.

No mais, requer que este juízo
ad quem
se manifeste expressamente a respeito da violação as normas dos artigos 9o, 10, e 72, inciso II, todos do CPC/15, bem como do art.4o, inciso XVI, da Lei Complementar n. 80/1994, para fins de prequestionamento.

O
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS PCG BRASIL MULTICARTEIRA
, cessionário do crédito que passou a integrar o polo ativo da ação em sucessão processual do cedente (autor originário), apresentou contrarrazões no ID. n. 149189716, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo ressai dos autos, em 27.11.2009 as partes firmaram um contrato para o financiamento de um veículo mediante a emissão da
Cédula de Crédito Bancário - Veículos n. 650112451
, através da qual o tomador do empréstimo, ora apelante, recebeu um crédito de R$41.401,34 e, em contrapartida, se comprometeu a quitá-lo através de 60 (sessenta) prestações mensais iguais de R$1.007,89, com o vencimento da primeira prevista para 27.12.2009 a 27.11.2014.

No entanto, tendo o apelante se tornado inadimplente a partir da 11a (décima primeira) prestação, vencida em 27.10.2010, a financeira credora ajuizou a presente ação de busca e apreensão e, provando a constituição do recorrente em mora através de notificação extrajudicial, pleiteou e obteve o deferimento da liminar, tendo o bem financiado sido apreendido
o bem foi apreendido nas mãos de terceiro (Sr.
Douglas da Silva
).

Fracassadas as tentativas de citação do requerido pelo método ordinário, foi deferida pelo juízo singular a citação editalícia.

No entanto, diante da revelia do requerido, a Defensoria Pública do Estado foi nomeada como sua curadora especial, a qual ofereceu contestação no ID. n. 149189693 - Pág. 2/67, suscitando a nulidade de determinados encargos do contrato que embasa o pedido de busca e apreensão, pugnando que os valores cobrados sob tais rubricas sejam contabilizados em dobro e devidamente compensado do saldo devedor do pacto havido entre as partes.

Todavia, tais teses defensivas não foram sequer apreciadas pelo juízo sentenciante, sob o fundamento de que, na condição de
curadora especial, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso não possui legitimidade para o exercício do direito de ação, oferecimento de reconvenção e pedido contraposto ou mesmo para postular a revisão de cláusulas do contrato em que se funda o pedido inicial.

Inconformada, a referida curadora se volta contra a sentença pelas razões exposta no relato.

Pois bem.

Ao contrário do que consignou a sentença ora em reexame, muito embora o curador especial possa promover a defesa do réu revel por negativa geral, não estando obrigado a proceder defesa detalhada do representado, sobretudo quando atinentes às condições pessoais do curatelado frente ao autor da demanda, certo é que nada lhe impede, porém, de suscitar todos os fatos conhecidos e matérias de direito que constituam circunstâncias extintivas, impeditivas e/ou modificativas do pedido autoral, contanto que pertinentes com a causa.

Mais do que isso, recentemente, a jurisprudência do STJ foi ainda além, tendo reconhecido, inclusive, que
“o curador especial tem legitimidade para propor reconvenção em favor de réu revel citado por edital (art. 9o, II, do CPC/1973), poder que se encontra inserido no amplo conceito de defesa.”
(AgInt no REsp n. 1.212.824/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 2/10/2019).

Nesse particular, ao recorrer suscitando a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, e pugnando pela devolução dos autos à origem para que seja promovido novo julgamento da causa, argumentou a Defensoria Pública que, apesar de arguir (i) a nulidade cláusula contratual que previa a cobrança de uma tarifa pela prestação de “
Serviços de Terceiro
”; (ii) a necessidade da contabilização do valor pago sob tal rubrica (
R$4.177,20
) de forma dobrada – devido à abusividade de sua contratação assim como (iii) a necessidade da compensação desse valor, devidamente atualizado, no saldo devedor da Cédula em que se funda o pedido de busca e apreensão.

Deveras, malgrado essa nulidade por cerceamento de defesa seja evidente – vez que a sentença deixou simplesmente de analisar tais arguições sob o fundamento de que a curadora especial não teria legitimidade para requerer a revisão e/ou a declaração de nulidade de cláusulas/encargos do mencionado contrato – não é de se olvidar que, na forma do §1o do ar.1.013 do CPC/15, poderão ser devolvidas ao juízo
ad quem
, e serão
“objeto de apreciação e julgamento” “todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.”

Ainda o inciso IV do §3o do mesmo artigo de lei estabelece que
“se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando”
(§3o)
“decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação”
(inciso IV).

Desse modo, considerando que a questão de mérito devolvida a esta superior instância é de direito e encontra pacificação em precedente específico do STJ, estando apta ao pronto julgamento, desnecessária a devolução dos autos à origem, devendo ser desde logo dirimida por este colegiado.

Sendo assim, passo à análise da questão não enfrentada pelo juízo sentenciante.

E nesse particular, ao julgar o REsp 1.578.553/SP sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou cinco teses paradigmas dentro
Tema afetado sob o n.

958
, dente as quais restou cristalizada a
tese 2.1.
, que concluiu pela
“
abusividade da cláusula
que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros,
sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
”
.

E na hipótese dos autos, consoante se pode depreender da
cláusula

6.4 PAGAMENTOS AUTORIZADOS
(ID. n. 149189689 - Pág. 10), foi desde logo descontada do crédito liberado o valor destinado ao pagamento de “
Serviços de Terceiros
”. Senão vejamos:

No entanto, em nenhum outro ponto do contrato detalha especificamente do serviço a ser efetivamente prestado pelo terceiro que justifique a cobrança do encargo denominado “
Serviços de Terceiros
”.

Assim, a cobrança da mencionada tarifa é claramente abusiva.

E essa abusividade fica ainda mais evidente se compararmos o valor pago sob tal rubrica (R$4.177,20) ao montante total do crédito concedido (R$41.401,34), já que lhe suplanta a fração de 10%.

Assim, não resta dúvida de que esse valor deduzido do crédito concedido desde a data da contratação (27.11.2009), a título de “
Serviços de Terceiros
” é evidentemente abusivo, devendo ser corrigido monetariamente pelo INPC, e devidamente abatido/compensado do saldo devedor da Cédula emitida pelo curatelado.

Cumpre ainda registrar que, ao contrário do que pleiteia o réu recorrente, o valor atualizado do montante pago sob a rubrica “
Serviços de Terceiros
” não pode ser computada de forma dobrada, sob a justificativa de aplicabilidade do parágrafo único do art.42 do CDC ao caso dos autos.

Isso porque, segundo a orientação da Corte Especial do STJ, a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. (EREsp n. 1.413.542/RS).

No caso, ainda que o encargo contratual tenha sido considerado abusivo à luz do
Tema 958 do STJ
, certo é que ao tempo do desconto integral de tal valor no crédito concedido ao apelante, a mencionada taxa havia sido liberalmente aceita pelo tomador do empréstimo na pactuação, não se podendo, pois, falar que a dedução tivesse se efetivado em contrariedade à boa-fé objetiva da financeira mutuante.

Com essas considerações, a sentença deve ser anulada em parte, em função do cerceamento de defesa verificado, de maneira que, apesar de mantida a procedência da ação de busca e apreensão, fica reconhecido o direito da parte requerida em ver declarada a abusividade da cláusula de
Serviços de terceiros
, e compensado/abatido, no saldo devedor da cédula em que se funda a demanda, o valor de R$4.177.20, o qual deve ser corrigido monetariamente pelo INPC desde o dia 27.11.2009 – data em que tal montante foi deduzido do total do crédito concedido mutuário fiduciante – até o efetivo encontro das contas.

Todavia, considerando que o fato modificativo do direito do autor não altera o resultado da ação de busca e apreensão, o ônus de sucumbência permanece inalterado.

Forte nessas razões,
dou provimento ao recurso
para:

(a) reconhecer o cerceamento de defesa suscitado, com a declaração da nulidade parcial da sentença;

(b) proceder o julgamento, desde logo, da questão devolvida à esta superior instância, na forma dos §§ 1o e 3o, inciso IV, do art.1.013 do CPC/15;

(c) declarar a abusividade da cláusula de
Serviços de Terceiros;
e

(d) determinar que o valor atualizado sob essa rubrica (R$4.177.20), seja compensado/abatido no saldo devedor atualizado da
Cédula de Crédito Bancário - Veículos n. 650112451,
de forma simples
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023